Tribunal: TJMT
Processo: 1015703-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELTON DAL MOLIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com efeito, consoante dispõe o art. 49, § 3.o da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os credores fiduciários não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de impedir o soerguimento da devedora Recuperanda.
Na hipótese, esgotado o prazo de suspensão (período de blindagem) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 e, não havendo provas nos autos da imprescindibilidade do bem alienado fiduciariamente para o Agravante dono da empresa recuperanda, não há falar em suspensão da busca e apreensão.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, §3o da Lei 11.101/05, ao argumento de que “o decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento automático de atos expropriatórios, sob pena de inviabilizar o soerguimento, em detrimento do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da lei em referência”.
Aduz que “o v. acórdão recorrido pautou-se apenas na natureza do crédito e suposto decurso do stay period, entretanto, em momento algum foi afastada a essencialidade dos bens – isto, é, a essencialidade foi mantida”.
Assevera que “se a essencialidade não foi afastada por este E. Tribunal de Justiça, o mero decurso do stay period não permite o prosseguimento dos atos expropriatórios”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, provimento do recurso.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “caso a atribuição de efeito suspensivo não seja concedida, o Recorrido poderá prosseguir com a retomada dos bens, essenciais à manutenção da atividade empresarial, em conduta irreversível que acarretará, imediatamente, na impossibilidade de continuidade da atividade empresarial”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça